Tribunal: TJDFT
Processo: 0741429-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741429-94.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: JOU JOU COMERCIO DE VESTUARIO CALCADOS COSMETICOS E ACESSORIOS LTDA, JOAQUIM NEVES DE CARVALHO FILHO, CARLOS EDUARDO DA SILVA MARTINS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0716949-70.2020.8.07.0007, promovido pela agravante em desfavor de CICLO INOVA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS EIRELI, JOAQUIM NEVES DE CARVALHO FILHO, CARLOS EDUARDO DA SILVA MARTINS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 210297175 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de suspensão da CNH, apreensão do passaporte e cartões de crédito da parte executada. Em suas razões recursais, a agravante alega a possibilidade de determinação de medidas atípicas de constrição ao fundamento de que houve esgotamento de todas as possibilidades de negociação e de localização de bens. Com base nestes argumentos, requer a reforma do r. decisum, para que sejam deferidas as medidas atípicas consistentes na suspensão da CNH, apreensão do passaporte e cartões de crédito. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados no ID 64578155. É o relatório. Decido. A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o julgamento do Recurso Especial no 1.955.539/SP ao rito dos recursos repetitivos, em 07/04/2022, determinou a suspensão de todos os processos e recursos pendentes que tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, que envolvam a discussão acerca da seguinte questão jurídica: Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. (Tema 1.137). A controvérsia recursal a ser dirimida no agravo de instrumento em apreço reside exatamente em verificar se estariam configurados os pressupostos para o deferimento de medidas atípicas de execução, tais como suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito da parte executada. Dessa forma, determino que a tramitação do agravo de instrumento permaneça sobrestada até o julgamento do Recurso Especial no 1.955.539/SP (Tema 1.137/STJ). Publique-se Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2024 às 12:13:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora